Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação constitucional ajuizada com fundamento no art. 102, inciso I, da Constituição Federal, c/c os arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por MATEUS ALVES DE SOUSA, em desfavor da Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Juri de Brazlândia – TJDFT. O reclamante alegou que, nos autos da ação penal no. 0000805-77.2020.8.07.0002, foi proferida determinação para a execução imediata das penas impostas por sentença não transitada em julgado. E que assim, o decisum incorreu “em violação à tese firmada pela Corte Suprema no Tema 1.068 (RE 1235340)”, tendo em vista que a “decisão do STF deve ser aplicada somente para fatos posteriores ao seu julgamento”. Requereu a concessão da liminar, a fim de que a decisão seja liminarmente cassada (ID 77387902). Considerando que reclamação foi endereçada ao Supremo Tribunal Federal e distribuída a este Conselho Especial, o reclamante foi intimado a se manifestar quanto à eventual incompetência deste colegiado (ID 77453730). Decorrido o prazo, não houve manifestação (ID 77913343). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. Com efeito, o artigo 988, incisos I e II e § 1o, do Código de Processo Civil, estabeleceu que o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja autoridade da decisão se pretenda garantir: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (...) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. O Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), prevê a hipótese de cabimento da Reclamação a este Conselho Especial nos seguintes termos: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: (...): VIII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. A demanda tem por objeto garantir a autoridade da tese firmada pelo Supremo Federal no julgamento da RE 1235340 (Tema 1.068). A competência para processar e julgar, originariamente, a Reclamação Constitucional, quando a causa de pedir e o pedido se referem à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal ou à garantia da autoridade das suas decisões, é privativa e absoluta daquela Corte, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso I, alínea "l", da Constituição Federal de 1988: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: [...] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; Desse modo, a teor do disposto no artigo 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil c/c art. 102, I, l, da Constituição Federal e art. 13, VIII, RITJDFT, verifica-se a incompetência absoluta desta corte para a apreciação da presente ação. Ademais, verifica-se que esse instrumento, embora distribuído a este Órgão Especial, fora destinado ao “Ministro Presidente” do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, reconheço ex officio a incompetência desta Corte e determino a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Des. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator